Tribunal: STF
Processo: Rcl 56292
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO HC 165.704/DF. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Unaí/MG, sob a alegação de afronta ao decisum proferido no HC 165.704, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 



    A defesa aduz que “apesar da decisão do Habeas corpus 165.704/DF estender o direito aos presos homens quando sendo eles os únicos responsáveis pela criação de seus filhos o benefício da prisão domiciliar, a MM. Juíza de Direito da Comarca de Unaí/MG indeferiu tal benefício, alegando ainda que falta pouco tempo pra sua progressão de regime”.



    Sustenta que a filha do reclamante encontra-se, atualmente, sob os cuidados de sua irmã Ivone, que padece de obesidade e caminha com dificuldades.



    Acrescenta, por fim, que o reclamante foi acometido de um princípio de AVC, fragilizando sua saúde.



    Requer, em sede liminar e no mérito, seja deferido o pedido de prisão domiciliar ao reclamante.



    Constam dos autos os seguintes documentos comprobatórios: (1) certidão de nascimento da filha, atualmente com 10 anos de idade, nascida em 10.12.2011 (evento 4); (2) certidão de óbito da mãe da criança (evento 5), falecida em 2014; (3) certidão de óbito da avó paterna (evento 6), falecida em 13.03.2019; (4) cópia do ato reclamado; (5) cópia do acórdão paradigma prolatado no HC 165.704, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.10.2020.



    É o relatório. DECIDO.



    O aresto paradigma que o Reclamante alega ter sido violado assentou o seguinte:



    Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça.



    2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência.



    3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis.



    4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP.



    5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ.



    6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem.



    7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência.



    8. Concessão do habeas corpus coletivo.



    (HC 165704, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021)



    Observe-se, em primeiro lugar, que o órgão colegiado desta Corte assentou a compreensão de que, para a “substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência”, além de haver demonstração de que o apenado deve ser “o único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência”, devem ser observados os “mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP”.



    Em segundo lugar, da leitura do inteiro teor do acórdão no HC 143.641, extrai-se que o indeferimento, pelo juízo das execuções, de pedidos de transferência para o regime domiciliar, não comporta Reclamação fundada no seu alegado descumprimento. Confira-se:



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.



    In casu, o juízo das execuções, ao indeferir o pedido de transferência do Reclamante para o regime de prisão domiciliar, com fundamento na paternidade de uma criança menor de 10 anos de idade, fundamentou a decisão em elementos que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não autorizam reexame, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, na via estreita da Reclamação. Consta do decisum o seguinte:



    [...]



    Quanto ao fato de possuir filha menor dependente, o estudo social retrata que a infante está bem acolhida com a guardiã de fato, Sra. Ivone, sendo certo que ela apresenta estar bem cuidada, boa frequência e produtividade escolar e com as necessidades básicas atendidas.



    Logo, não se verifica situação de risco a justificar a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Por outro lado, considerar a possibilidade de prisão domiciliar aos condenados que se encontram no regime fechado, sem qualquer tipo de administração pelo Estado, seria deixá-lo impune.



    Ademais, não se pode olvidar da obrigação do Estado em executar a reprimenda devidamente aplicada. Ressalte-se, igualmente, que a gravidade dos fatos que deram origem à condenação demonstra não ser adequada a concessão da benesse requerida.



    O sentenciado já havia sido beneficiado com a progressão ao regime aberto e, em poucos meses de benefício, cometeu novo delito de tráfico de drogas, retratando estar mais voltado para o mundo do crime do que preocupado com a filha.



    O sentenciado possui progressão de regime (ao semiaberto) com saídas temporárias previstas para o próximo ano, quando poderá retomar o convívio gradativo com a filha, vez que poderá deixar a unidade por 5 vezes ao ano até ser transferido para o aberto.



    O sentenciado está no regime fechado, não se aplicando a Súmula Vinculante nº. 56, afinal, é o regime mais gravoso existente na legislação.



    A Recomendação nº. 62/2020 do CNJ não se aplica ao caso, vez que, conforme acima citado, a menor não se encontra em situação de risco a justificar a prisão domiciliar. Diante de tais argumentos, indefiro o pedido de prisão domiciliar para o recuperando José Maria Sousa Souto. 



    Consectariamente, a Reclamação não se inclui entre os instrumentos cabíveis para a eventual revisão ou reforma do decisum do juízo das execuções ou do Tribunal local, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância, consubstanciado no acionamento per saltum desta Corte, vedado pelo acórdão paradigma.



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente